Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. PRAZO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE FINDO O PRAZO CONCEDIDO PARA A EMENDA DA INICIAL.
1. Ao ser concedido prazo para a parte emendar a inicial, primordial o respeito ao prazo concedido, com base na boa fé processual, impondo-se a anulação da r. sentença prolatada nos autos.
2. Apelação conhecida e provida.